Tribunal: STF
Processo: RE 1520307
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. DOCENTE. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ARTIGO 20, § 2º, DA LEI Nº 12.772/2012. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Ycaro Jorge Maia da Costa, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que negou provimento a apelação por si manejada, mantendo, destarte, “sentença denegatória da segurança, ante o impedimento do professor da carreira de magistério superior que desempenha suas funções em regime de dedicação exclusiva ocupar outro cargo público, ou mesmo exercer outras atividades remuneradas, ainda que na iniciativa privada”.



    Opostos declaratórios contra o acórdão, restaram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, em suma, aponta violação pelo acórdão ao artigo 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal, e ofensa ao decidido pelo STF no julgamento do Tema 1.081 da Repercussão Geral.



    Em sequência, foram apresentadas contrarrazões ao recurso.



    Após, a Vice-Presidência do tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal, determinando a remessa do feito a esta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se da fundamentação do acórdão a quo o seguinte:



    “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por servidor público (Perito Criminal Oficial na Perícia Forense do Estado do Ceará - PEFOCE, especialidade Engenharia Mecânica) objetivando seja determinado ao Reitor da IFCE que proceda sua contratação para ocupar o cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, nos termos do Edital 02/2021/GABR/REITORIA-IFCE, independentemente de apresentação de declaração de vacância, sob a alegação de serem cargos acumuláveis (um técnico-científico com um de professor) e existir compatibilidade de horários.



    Discute-se a possibilidade jurídica de acumulação remunerada de cargos públicos, no caso, o cargo de Perito Criminal Oficial na Perícia Forense do Estado do Ceará - PEFOCE e o cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFCE.



    A Constituição Federal de 1988 dispõe que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, excepcionadas algumas hipóteses, dentre elas a de um cargo público de professor com outro técnico ou científico, quando houve compatibilidade de horários (art. 37, XVI, b, da CF).



    No caso, a controvérsia não está na natureza técnica-científica do cargo ocupado pelo impetrante na Perícia Forense do Estado do Ceará - PEFOCE, mas na possibilidade de cumulação de um cargo técnico ou científico com um de professor com regime de dedicação exclusiva, caso do cargo de magistério pretendido pelo demandante (Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFCE, sujeito ao regime de 40 horas, com dedicação exclusiva).



    A Lei nº 12.772/2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira e Cargos do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, prevê expressa e especificamente sobre o regime de trabalho do Professor das IEF, que "o regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas nesta Lei" (art. 20, §2º).



    Há, portanto, previsão legal expressa pela impossibilidade de acumular o cargo de Magistério das IEF em regime de dedicação exclusiva com outra atividade remunerada (art. 20, §2º, da Lei 12.772/2012).



    Com efeito, o regime de dedicação exclusiva não autoriza o exercício concomitante de qualquer atividade remunerada - pública ou privada -, independentemente de compatibilidade de horário. Tal acumulação, inclusive, é passível de gerar dever de restituição ao erário dos valores recebidos em razão da dedicação exclusiva, quando afastada a presunção de boa-fé, e até configurar improbidade administrativa.” (Doc. 20, grifos acrescentados)



    Nesse diapasão, observa-se que, para se acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da impossibilidade de acúmulo de cargos públicos no caso em que um deles seja de dedicação exclusiva, segundo o art. 20, § 2º, da Lei nº 12.772/2012, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria meramente indireta ou reflexa, bem como, outrossim, reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Assim, destaco as ementas infra:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acumulação de cargos públicos. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de procedência para permitir a cumulação entre o cargo de técnico judiciário e professor estadual, dada a compatibilidade de horários.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1461738 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Pleno, DJe de 20/2/2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XVI, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. A análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1410211 AgR, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, Pleno, DJe de 28/6/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Cumulação de cargos públicos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1258703 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Pleno, DJe de 29/6/2020)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente